Tribunal: TJBA
Processo: 8080841-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080841-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: P. D. S. B. e outros Advogado(s): MATHEUS FARIAS AGUIAR AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trate-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO DOS SANTOS BASTOS, representado por sua genitora RAQUEL SOUZA DOS SANTOS e RAQUEL SOUZA DOS SANTOS, contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça na Ação Declaratória de Repetição do Indébito nº 8003968-92.2025.8.05.0006, proposta contra BANCO PAN S.A. O agravante alegou hipossuficiência, por ser beneficiário de BPC/LOAS e receber R$ 1.518,00 mensais, requerendo a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Saber se os documentos apresentados e a presunção do art. 99, § 3º, do CPC autorizam a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, V). A declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural tem presunção relativa. O indeferimento depende de elementos concretos em sentido contrário (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A condição de beneficiário de BPC/LOAS e os documentos de renda mensal corroboram a hipossuficiência. Inexistem elementos que afastem a presunção. A gratuidade suspende a exigibilidade de despesas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa e só pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário, observado o art. 99, § 2º, do CPC. 2. A percepção de BPC/LOAS, corroborada por documentação de renda, evidencia hipossuficiência e autoriza a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade suspende a exigibilidade de despesas e honorários, na forma do art. 98, § 3º, do CPC”. Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Quarta Turma, j. 16/05/2017, publ. 19/05/2017, Min. Luis Felipe Salomão; TJ-BA, AI 8004517-57.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, publ. 08/08/2024; TJ-SP, AI 2310333-64.2024.8.26.0000, publ. 22/10/2024; TJ-RJ, AI 0070810-92.2023.8.19.0000, publ. 30/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080841-54.2025.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, tendo, como Agravante PEDRO DOS SANTOS BASTOS, representado por sua genitora RAQUEL SOUZA DOS SANTOS e como Agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA